Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-40.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NATUREZA. NÃO INDENIZATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL EM JUÍZO.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Inexiste inovação recursal quando a insurgência da parte no recurso contrapõe-se ao posicionamento manifestado pelo magistrado na sentença.
3. As arras visam a assegurar a obrigação principal assumida, por meio da entrega de dinheiro ou de outro bem móvel por uma das partes à outra, para a confirmação do negócio jurídico firmado entre elas.
4. As arras confirmatórias asseguram o negócio jurídico, tratando-se de antecipação do pagamento do preço acordado, ao passo que as arras penitenciais possuem a função de indenizar o contratante que desistir do negócio, sendo cabíveis quando há previsão contratual expressa de direito de arrependimento.
5. Para a caracterização das arras penitenciais, afigura-se necessária a estipulação no contrato do direito de arrependimento para qualquer das partes, de tal sorte que, inexistindo essa previsão na avença, resta claro o caráter confirmatório das arras estipuladas no contrato.
6. O termo final de incidência da multa moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedente da eg. 8a Turma Cível.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.